Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727160-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DULCINEIA MOREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719263-14.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada. Em síntese, o ente federativo sustenta a inexigibilidade do título executivo, à luz do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, além de insurgir-se contra a forma de aplicação da Taxa Selic. Ocorre que, antes do julgamento do presente recurso, sobreveio fato novo, o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que resultou na rescisão do acórdão que fundamentava a execução. Em petição superveniente, o Distrito Federal requereu a extinção do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, a suspensão do processo até o trânsito em julgado da referida ação rescisória (Id. 78265291). Embora o julgamento da ação rescisória tenha alterado substancialmente o panorama processual, ainda não ocorreu o trânsito em julgado, o que torna prematura a extinção do cumprimento de sentença neste momento. Todavia, a superveniência da decisão rescindente, com repercussão direta sobre a exigibilidade do título, justifica a suspensão do presente recurso, por razões de economia processual e segurança jurídica. Ressalte-se que eventual pedido de suspensão do cumprimento de sentença deve ser formulado diretamente perante o juízo de origem. Ante o exposto, determino a suspensão do presente Agravo de Instrumento, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora